Tribunal: STF
Processo: Rcl 52482
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Vibra Energia contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do Processo 101488-44.2016.5.01.0079, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF - Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, 



    “[...] por pura formalidade e com intuito de inobservar jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, afastou a tese vinculante do tema 246, fazendo prevalecer o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que aplicou a condenação automática da Reclamante” (pág. 1 da inicial). 



    Nesse contexto, aduz que “[o] princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer quando representar a observância da tese de repercussão geral pelo TST, afastando-se o formalismo assentado pelo C. TST, com fundamento no art. 896, § 1ºA, I, da CLT” (pág. 7 da inicial). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    “a) Preliminarmente, o SOBRESTAMENTO DO FEITO até ulterior decisão acerca da matéria nos autos do RE nº 1.298.647 Tema nº 1118 da Tabela de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal; 



    b) Liminarmente, suspender, inaldita altera pars, nos termos do art. 158 do Regimento Interno desse E. STF, o curso da ação nº TST- 101488-44.2016.5.01.0079, a fim de se aguardar a decisão de mérito da presente Reclamação; 



    […]



    e) Ao final, ser julgada totalmente procedente a presente reclamação, com fulcro do art. 161 do Regimento Interno do STF, a fim de que seja cassado o v. acórdão prolatado no âmbito do c. TST, nos autos do Processo n° TST- 101488-44.2016.5.01.0079, ou que seja determinada a medida adequada para preservação da jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Excelso Tribunal para destrancamento do Recurso de Revista; [...]” (págs. 22-24 da inicial; grifos no original). 



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, a reclamante afirma que o ato impugnado violou as teses fixadas nos julgamentos do RE 760.931-RG/DF - Tema 246 de Repercussão Geral; e da ADC 16/DF.



    Pois bem. 



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF - Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.



     



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.”



    Na espécie, observo que o Tribunal reclamado negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra despacho que negou seguimento a recurso de revista em acórdão assim ementado, no que interessa:



    “[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 



    RECURSO DE REVISTA REGIDO PELO CPC/2015 E PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40/2016 DO TST. 



    TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PETROBRAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 9.478/1997 E DO DECRETO Nº 2.745/1998. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SIMPLIFICADO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 8.666/1993. INCIDÊNCIA DA DIRETRIZ PERFILHADA NO ITEM IV DA SÚMULA Nº 331 DO TST. 



    A Lei nº 9.478/1997, que disciplina a política energética nacional e as atividades relativas ao monopólio do petróleo, dispõe, em seu artigo 67, que ‘os contratos celebrados pela PETROBRÁS, para aquisição de bens e serviços, serão precedidos de procedimento licitatório simplificado, a ser definido em decreto do Presidente da República’. A sua regulamentação deu-se por meio do Decreto nº 2.745/1998, que ‘aprova o Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS previsto no art. 67 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997’. O referido decreto estabelece expressamente, no capítulo que trata da contratação de prestadores de serviços, que as contratações da Petrobras reger-se-ão pelas normas de direito privado e pelo princípio da autonomia da vontade, incompatíveis com a aplicação da Lei nº 8.666/1993. Dessa forma, nos termos da regulamentação específica, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública independe da comprovação de culpa. Posteriormente, o artigo 67 da Lei nº 9.478/1997 foi revogado pela Lei nº 13.303/2016. Não obstante, no caso dos autos, a prestação de serviços do reclamante ocorreu de 2008 a 2015, durante a vigência do artigo 67 da Lei nº 9.478/1997, antes de sua revogação pela Lei nº 13.303/2016, observado o período de vacatio legis, atraindo, pois, a aplicação do item IV da Súmula nº 331 do TST, segundo o qual a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços prescinde da comprovação de culpa. Assim, a regularidade do contrato de prestação de serviços não afasta a responsabilidade subsidiária da Petrobras, na medida em que, nos termos das regras do procedimento licitatório simplificado, vigentes à época da contratação da parte reclamante, o inadimplemento da empresa contratada é suficiente para atrair a responsabilidade da tomadora. Por oportuno, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, em sua composição plena, examinando a matéria, firmou jurisprudência no sentido de que, no período de vigência da Lei nº 9.478/1997, não se aplicam a Lei nº 8.666/1993 nem a Súmula nº 331, item V, do TST (Processo n° E-RR 101398-88.2016.5.01.0482, Relator Ministro Lelio Bentes Corrêa, julgamento 17/12/2020, acórdão pendente de publicação). Na ocasião, decidiu-se, por maioria, que incide o disposto na Súmula nº 331, item IV, do TST, reiterando-se o posicionamento já perfilhado por esta Segunda Turma de que o procedimento licitatório simplificado previsto na Lei nº 9.478/1997 é regido por normas de direito privado e pelo princípio da autonomia da vontade, regramentos incompatíveis com a aplicação da Lei nº 8.666/1993. Como consequência, a condenação da Petrobras sob o enfoque da Lei nº 9.478/1997 decorre do simples inadimplemento das verbas trabalhistas pela empresa terceirizada, prestadora de serviços. Prescinde, portanto, da comprovação de culpa da tomadora. Agravo de instrumento desprovido” (sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho). 



    Em seguida, opostos embargos declaratórios, estes foram desprovidos. A reclamante, então, interpôs agravo interno, o qual não foi conhecido por combater decisão colegiada e não monocrática. Por fim, interposto recurso extraordinário, a eminente Ministra Vice-Presidente do TST negou-lhe seguimento, sob os seguintes fundamentos:



    “[...] O presente recurso extraordinário, contudo, não é admissível. 



    A decisão recorrida concluiu, in verbis: […]



    Constata-se do acórdão objeto do recurso extraordinário que a Turma do TST não conheceu do agravo interno, pois foi interposto contra decisão colegiada. Portanto, trata-se de óbice processual. 



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    Com efeito, a tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Logo, considerando que o acórdão recorrido não examinou o mérito da controvérsia trazida no presente recurso, tendo em vista a incidência de óbice processual; considerando que os arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8°, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; e considerando, ainda, que há similitude do processo em liça com o precedente susomencionado, tem-se por imperativa a inadmissibilidade do presente recurso extraordinário, a rechaçar a alegação de violação dos dispositivos constitucionais elencados. 



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário, diante da ausência de repercussão geral, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal” (sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho; grifos no original). 



    Com efeito, fica claro que a pretensão da reclamante não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 



    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



     



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 



    3. Agravo regimental não provido” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Ademais, os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral), que diz:



     



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator